Tribunal: STF
Processo: HC 248473
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.11.2024, por Gabriela Bou Ghosson Marcato, advogada, em benefício de Tiehy Ferreira da Silva, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em sessão virtual de 10.10.2024 a 16.10.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 937.014/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 20.6.2024, o juízo da 5ª Vara Criminal de São Paulo julgou procedente a denúncia e condenou o paciente à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e dois meses e dez dias de detenção, pela prática do crime de resistência (art. 329 do Código Penal) (e-doc. 6).



    3. Em 15.7.2024, a 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à Apelação Criminal n. 1532455-36.2023.8.26.0228, com a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 329, do CP. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Autoria e materialidade satisfatoriamente comprovadas. Depoimentos das testemunhas em juízo que apontam de forma clara o envolvimento do réu no tráfico de drogas e a prática do crime de resistência, o que é confirmado pelas demais provas colhidas nos autos. Incabível a absolvição ou a desclassificação para o delito do art. 28 da mesma lei especial. Dosimetria sem reparos. Pena-base no mínimo legal. Incidência da agravante da reincidência com exasperação da pena em 1/6. Inviabilidade de aplicação do redutor, por ser o réu reincidente. Regime inicial fechado. Sentença mantida. Recurso desprovido” (e-doc. 7).



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 937.014/SP, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, em 21.8.2024, pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    Interposto o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 937.014/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 10.10.2024 a 16.10.2024, negou-lhe provimento. Esta é a ementa:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MERCANCIA. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    Habeas corpus impetrado em favor de Tiehy Ferreira da Silva, condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 c/c art. 29 do CP) e resistência (art. 329 do CP), com a defesa alegando insuficiência de provas para a condenação por tráfico e requerendo a desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    Há duas questões em discussão: (i) se é possível desclassificar o crime de tráfico de drogas para posse de drogas para consumo pessoal, considerando as provas do caso; (ii) se o habeas corpus é via adequada para reexaminar o acervo probatório a fim de verificar a alegada insuficiência de provas quanto à finalidade mercantil da droga. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    O habeas corpus não admite dilação probatória, sendo inadequado para o reexame detalhado de provas, procedimento necessário para avaliar a desclassificação pretendida, conforme jurisprudência consolidada do STJ. O acórdão impugnado demonstra que os depoimentos dos policiais civis, corroborados por outros elementos de prova, indicam a prática do tráfico de drogas, incluindo a presença de drogas acondicionadas de forma idêntica e as circunstâncias da prisão em flagrante, afastando a tese de consumo pessoal. Nos termos da jurisprudência do STJ, a comprovação do crime de tráfico de drogas não exige prova direta de mercancia, bastando que as circunstâncias da apreensão e outros indícios revelem a traficância, sendo irrelevante que o agente não tenha sido surpreendido no ato da venda (AgRg no HC n. 861.764/PR, DJe 20/6/2024). 



    IV. DISPOSITIVO 



    Agravo regimental desprovido” (e-doc. 11).



    5. Na presente impetração, a defesa sustenta que deve ser desclassificada a conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, porque “o Supremo reconheceu a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal quando o usuário transporta consigo até 40 gramas da substância” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma que “o quadro fático incontroverso consignado no acórdão combatido não demonstra satisfatoriamente o fim de mercancia da droga apreendida, nem afasta a afirmação do Paciente de que a substância apreendida se destinava ao consumo pessoal” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assevera que “o contexto fático analisado pelos Desembargadores - para negar a aplicação do in dubio pro reo – se mostra totalmente despido de elementos probatórios, uma vez que a acusação não trouxe nenhum elemento de prova que pudesse concluir (juridicamente), com a certeza que se exige, que a droga era destinada ao tráfico” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, demonstrada a existência de flagrante constrangimento ilegal ao status libertatis do Paciente, requer-se: 



    a-) A concessão da medida liminar para que seja desclassificada a conduta do Paciente para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, conforme precedentes desta Suprema Corte. 



    b-) No MÉRITO, após as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, seja concedida a ordem em definitivo, ratificando-se a medida liminar. 



    c-) Caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 647-A e §único e 654, §2º)” (fl. 13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. É de se anotar que as instâncias ordinárias concluíram descabida a desclassificação da conduta para o delito de uso de entorpecentes (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), pois as circunstâncias do delito indicavam traficância.



    7. Ao proferir decisão condenatória, o juízo da 5ª Vara Criminal de São Paulo afastou a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006:



    “Os policiais civis Daniel Lucas Rodrigues e Eduardo Mesquita de Castro, em depoimentos coesos, firmes e coerentes, narraram os fatos com todas as suas circunstâncias. Em seu poder efetuaram a apreensão de duas ou três porções maconha, que estavam em seu bolso, além da quantia de R$ 267,00 em notas de pequeno valor. 



    Antes do flagrante, Daniel e Eduardo presenciaram, à curta distância, quatro ou cinco vendas. Tiehi e o comparsa agiam em concurso. O parceiro apanhava a droga, entregava ao réu, que a repassava a adquirente, em troca de dinheiro. No local de onde o comparsa apanhava a droga, foram apreendidas outras porções da mesma droga, embaladas igualmente às apreendidas com o réu. Ao todo foram encontradas sete porções de maconha, com o peso total de 38,5 gramas, asseguraram os policiais. 



    Não há dúvida sobre o tráfico de drogas. Os policiais civis, deveras, presenciaram o réu e o comparsa realizando quatro ou cinco vendas. Demais disso, a despeito da pequena quantidade de droga apreendida, em poder do acusado foi apreendido um maço de dinheiro trocado, totalizando R$ 267,00. A droga, não é demais registrar, estava embalada para a venda, e as porções apreendidas em poder do réu eram idênticas às apreendidas no local de o comparsa as apanhava. 



    A negativa do tráfico, diante de tal quadro, restou isolada, sem nada a corroborá-la, não merecendo crédito diante da contundente prova acusatória” (fls. 5-6, e-doc. 4).



    8. Ao julgar o recurso de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo afirmou: 



    “O policial civil Eduardo narrou que, em diligência visando o combate ao tráfico de drogas, ficaram em observação, até que perceberam dois indivíduos, onde um deles negociava com pedestres que o abordavam e lhe davam dinheiro, dando ordem a um segundo rapaz, que saia e depois retornava entregando algo ao réu, que repassava à pessoa que o interpelou. Observaram tal dinâmica por algum tempo e resolveram abordá-los, mas um dos rapazes evadiu-se. O parceiro do depoente realizou a busca pessoal em Tiehy, encontrando no bolso de sua calça 02 ou 03 porções de maconha, e R$ 260,00, em notas pequenas, num maço grande. Na campana, visualizou o local em que o comparsa do réu buscava algo, que distava 20m de onde o réu estava, e ali localizou embaixo da grama revolvida, 05 porções de maconha, idênticas às encontradas com o réu. O réu disse que era para consumo próprio, mas, já abordado, foi interpelado por uma moça (que não percebeu a ação policial) sobre a venda de maconha. O réu ofereceu resistência após a voz de prisão, fez ameaças de morte contra os policiais, dizendo ‘que a rua não tem dono, e que poderiam se encontrar novamente e as coisas poderiam ser diferentes’. Na abordagem, o réu estava sozinho e seu comparsa a 05m dele. 



    No mesmo sentido o depoimento do policial civil Daniel, que relatou que observando o local, avistaram quando indivíduos iam até Tiehy que estava com um segundo rapaz pegavam droga com ele, que recebia dinheiro em troca. Em certos momentos, esse segundo rapaz ia até outro local, 20 a 30m de onde o réu estava, e trazia mais droga para Tiehy. Presenciaram essa dinâmica por 05 ou 06 vezes. No local onde o segundo rapaz buscava algo, posteriormente seu parceiro encontrou 05 porções de droga, escondidas na grama. O depoente fez a busca pessoal no réu, encontrando em seu bolso, 02 ou 03 porções de droga e duzentos e poucos reais em notas trocadas. No momento da abordagem, o réu estava apenas com o segundo rapaz, que se evadiu. Quando o réu estava abordado, foi interpelado por uma colombiana, que com dinheiro na mão, indagou ao réu ‘Tem maconha aí? Assim que ela notou o policial, saiu andando, mas foi conduzida ao DP. O réu se exaltou após a voz de prisão, tentou fugir e tiveram que usar força para contê-lo e algemá-lo, ameaçou os policiais de morte, dizendo que iria encontrá-los na rua e “que poderiam não mais estar aqui para uma próxima ocorrência” (...).



    Do cenário vislumbrado, verifica-se que a negativa do réu mostra-se inverossímil e destacada das demais provas coligidas. 



    Embora a defesa procure desqualificar os depoimentos dos policiais, de se considerar que os policiais civis, em depoimentos seguros, narraram, de forma uníssona, que após campana realizada, visualizaram o acusado, juntamente com outro indivíduo não identificado, em atos típicos de traficância, descrevendo que terceiras pessoas chegavam até ele, que lhes entregava algo em troca de dinheiro. 



    Demais disso, afirmaram que o segundo indivíduo que acompanhava o réu, por vezes, buscava algo em determinado local, onde, após a prisão do réu, confirmou-se ali haver porções de maconha embaladas de forma idêntica àquelas porções encontradas com o réu em seu bolso. 



    Além disso, não é crível a versão de que o réu estaria parado no local apenas esperando que o traficante aparecesse para dele adquirir droga, assim como de que com ele só havia R$ 100,00, quando a apreensão foi feita no valor de R$ 260,00” (fls. 5-7, e-doc. 7).



    9. Na espécie vertente, as instâncias ordinárias concluíram consistente e suficiente o acervo probatório para a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas, demonstrando incabível a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006. 



    10. Para rever os elementos adotados pelas instâncias antecedentes e acolher a versão da defesa, de desclassificação para o art. 28, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual. 2. Conforme assentado pela jurisprudência desta Suprema Corte, ‘o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória’ (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 7.5.2014). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 227.007-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2023). 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 3. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequado ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração’ (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.778-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2023).



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”(HC 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora